Tribunal: TJDFT
Processo: 0720655-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720655-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: São Miguel Serviços Médicos Ltda Júlio Cezar de Jesus D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0705584-02.2023.8.07.0011, assim redigida: “Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID 193405676, pelas razões nela expostas. Aguarde-se o decurso do prazo do autor quanto à esta determinação.” A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 59341374), em síntese, que a relação jurídica processual de origem foi regularmente angularizada, com a citação dos agravados por meio dos seus patronos, nos moldes da regra prevista no art. 105 do Código de Processo Civil. Afirma que verificada a irregularidade na representação dos agravados, nos autos de origem, o Juízo singular deve designar prazo razoável para que seja sanado o aludido desacerto, com fundamento no enunciado normativo do art. 76 do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o reconhecimento da alegada citação dos agravados nos autos de origem e a retomada da respectiva marcha processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 59341381 e Id. 59341382). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à sociedade anônima agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de atestar a alegada citação dos agravados, nos autos de origem, por meio dos seus advogados, com a subsequente retomada da respectiva marcha processual. A sociedade anônima ora agravante formulou o seguinte requerimento, por meio da manifestação referida no Id. 190992995 dos autos do processo de origem: “O Executado compareceu ao feito espontaneamente, conforme petição ID 190154470, de modo que a sua citação deve se considerar válida. Além do mais, decorrido o prazo para o pagamento da dívida e da indicação de bens passíveis de penhora, requer a aplicação da multa sobre os valores, no importe de 10%. Quanto às alegações de acordo através do programa desenrola Brasil., não há que se falar em impedimento da presente ação, tendo em vista que o Executado sequer acostou aos autos qualquer documentação pertinente. Por fim, informa que não há qualquer interesse na realização de audiência de conciliação, pugnando pelo regular prosseguimento do feito.” (Ressalvam-se os grifos) A decisão interlocutória referida no Id. 193405676 dos autos do processo de origem indeferiu o requerimento aludido, referente ao reconhecimento da citação dos recorridos, tendo destacado que não configura “comparecimento espontâneo” o peticionamento efetuado por advogado que não tem poder para receber a citação em nome de seu constituinte. No caso os ora agravados, de fato, não outorgaram aos seus advogados o poder especial em destaque, nos termos do art. 105 do CPC (Id. 186346235 dos autos referidos). Observa-se que contra o aludido pronunciamento judicial a ora recorrente formulou requerimento de reconsideração, ao Juízo singular, mas não interpôs o respectivo agravo de instrumento (Id. 193745006 dos autos aludidos). A esse respeito é encessário destacar que o mencionado requerimento não tem como efeito a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso, por ausência de expressa previsão legal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1746543, 0712996-17.2023.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto a sociedade anônima credora requereu novamente o reconhecimento da ocorrência da citação dos devedores nos autos de origem (Id. 59341374). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator